Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDANÇA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA.
1. O Decreto-lei 911/69 exige, em seu artigo 3o, como documentos indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão, o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que devolvido com a anotação "mudou-se", isso porque é incumbência do contratante comunicar a mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Recurso provido.